Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-07.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007580-07.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ADRIANE KEMMILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.363.561-75 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CDC/CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., na qual se pretendia o reconhecimento da indevida negativação vinculada ao contrato nº 020039102826H e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, sob alegação de desconhecimento da contratação que originou apontamento restritivo no valor de R$ 187,88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela instituição financeira comprova a regularidade da contratação vinculada ao apontamento restritivo; (ii) estabelecer se a divergência entre o número da proposta e o número do contrato negativado afasta a origem do débito; (iii) determinar se a inscrição em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à demanda ajuizada por consumidora contra instituição financeira, diante da existência de relação de consumo entre as partes.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não dispensa a demonstração do defeito do serviço ou da ilicitude do ato imputado ao fornecedor.

A inversão do ônus da prova não exonera a autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação quando apresenta documento que contém nome e CPF da autora, operação de financiamento em três parcelas mensais de R$ 187,88, primeiro vencimento em 21.08.2015 e assinatura atribuída à consumidora, em correspondência material com o histórico do SCPC/Boa Vista.

A divergência entre a numeração da proposta e o número indicado no cadastro restritivo não afasta, por si só, a regularidade da contratação, quando há coincidências objetivas relevantes quanto à identificação da consumidora, ao valor da parcela e à data do vencimento do débito.

A ausência de comprovante de TED, DOC, PIX ou depósito em conta da autora não invalida a operação de CDC/crédito direto ao consumidor firmada junto a lojista, pois o crédito pode ser direcionado ao fornecedor do bem ou serviço financiado.

A existência de termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro em página do documento não invalida isoladamente a contratação, quando o conjunto documental contém elementos compatíveis com o apontamento impugnado.

A teoria da actio nata não altera o resultado do julgamento, pois a improcedência da pretensão indenizatória decorre da ausência de comprovação da ilicitude da inscrição restritiva, e não do reconhecimento de prescrição.

O dano moral presumido por negativação indevida pressupõe a demonstração da ilicitude do apontamento, inexistente no caso concreto.

O dever de indenizar exige a demonstração de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, de modo que a ausência desse requisito impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito quando a instituição financeira comprova a origem do débito por documentos materialmente compatíveis com o apontamento restritivo. 2. A divergência entre o número da proposta de financiamento e o número do contrato lançado no cadastro restritivo não afasta a regularidade da contratação quando há coincidência objetiva quanto à identificação da consumidora, ao valor da parcela e à data do débito. 3. O dano moral presumido por negativação pressupõe a comprovação da ilicitude da inscrição restritiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriane Kemmila Silva dos Santos em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de inexistência de dano moral indenizável decorrente da inscrição em cadastro de inadimplentes vinculada ao contrato nº 020039102826H, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco na valoração da prova, ao reconhecer a regularidade da contratação com base em documento que não corresponderia ao contrato negativado, pois o apontamento restritivo refere-se ao contrato nº 020039102826H, enquanto o instrumento juntado pelo banco menciona proposta diversa, vinculada à Losango. Afirma que o documento apresentado não comprova a contratação do débito, tampouco a efetiva liberação do crédito ou a relação entre a proposta e a inscrição questionada.

Aduz, ainda, que a segunda página do instrumento se refere apenas a termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro, sem aptidão para demonstrar a existência de CDC, empréstimo ou financiamento. Defende a aplicação da teoria da actio nata, ao argumento de que somente tomou ciência inequívoca da negativação quando obteve o histórico perante o SCPC/Boa Vista, razão pela qual não haveria prescrição e sustenta que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica vinculada ao contrato nº 020039102826H, reconhecer a inexigibilidade do débito e a indevida negativação, condenando o apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 366321399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adriane Kemmila Silva dos Santos move ação de indenização por dano moral em desfavor de Banco Bradesco S.A., objetivando o reconhecimento da indevida negativação vinculada ao contrato nº 020039102826H e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que tomou conhecimento, por meio de histórico do SCPC/Boa Vista, de inscrição restritiva em seu nome, referente a dívida de R$ 187,88, datada de 21.08.2015, com inclusão em outubro de 2016 e exclusão em 20.08.2020, afirmando desconhecer a contratação que originou o apontamento.

O requerido apresentou contestação defendendo que a restrição decorreu de contratação regular de CDC/crédito direto ao consumidor, vinculada ao contrato 02 0039 102826 H – Proposta P4466858825, firmado junto ao lojista Lojas MIG, em três parcelas não pagas, sustentando a licitude do apontamento e a inexistência de dano moral indenizável (id. 366321382).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que o documento apresentado pela defesa teria sido emitido pela Losango, terceira estranha aos autos, sem correlação suficiente com o contrato negativado, além de não comprovar a liberação do crédito ou a origem do débito (id. 366321391).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de inexistência de dano moral indenizável decorrente da inscrição em cadastro de inadimplentes vinculada ao contrato nº 020039102826H, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que houve erro na valoração da prova, pois o documento apresentado pelo banco não corresponderia ao contrato negativado, não comprovaria a contratação do débito nem a efetiva liberação do crédito. Defende, ainda, a aplicação da teoria da actio nata e a configuração de dano moral presumido pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes, por se tratar de demanda ajuizada por consumidora em face de instituição financeira.

Não obstante, também não se desconhece que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, somente sendo afastada quando demonstrada alguma das excludentes legalmente admitidas, especialmente a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Todavia, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, consistente, no caso, na existência do apontamento restritivo e na impugnação da relação jurídica que lhe deu origem. Demonstrado esse fato, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual, no caso concreto, se desincumbiu.

Isto porque o art. 373, incs. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu
, embora a apelante sustente que a instituição financeira não comprovou a relação contratual, a documentação apresentada pelo apelado guarda correspondência material com o apontamento questionado.

Com efeito, o histórico do SCPC/Boa Vista, emitido em 28.01.2025, indica apontamento vinculado ao contrato nº 020039102826H, no valor de R$ 187,88, com débito datado de 21.08.2015, inclusão em 18.10.2016, exibição em 28.10.2016 e exclusão em 20.08.2020, tendo a ação sido ajuizada em 03.03.2025. De outro lado, o documento apresentado pelo banco, embora mencione a proposta P.446.685882-5, contém o nome e CPF da autora, operação de financiamento em três parcelas mensais de R$ 187,88, primeiro vencimento em 21.08.2015, além de assinatura atribuída à consumidora.

A divergência entre a numeração da proposta e o número indicado no cadastro restritivo não é suficiente, no caso concreto, para afastar a regularidade da contratação, pois os documentos revelam coincidências objetivas relevantes, especialmente quanto à identificação da autora, ao valor da parcela e à data do vencimento/débito. Soma-se a isso a explicação apresentada pelo apelado de que a proposta gerada no ato do financiamento se vincula ao número de contrato posteriormente lançado no sistema da instituição.

Também não prospera, por si só, a alegação de ausência de comprovante de TED, DOC, PIX ou depósito em conta da autora, pois a operação descrita pelo banco é de CDC/crédito direto ao consumidor, firmada junto ao lojista Lojas MIG, modalidade em que o crédito pode ser direcionado ao fornecedor do bem ou serviço financiado, e não necessariamente depositado em conta da consumidora.

Quanto ao argumento de que a segunda página do documento corresponderia a termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro, tal circunstância, isoladamente, não invalida a contratação, pois a análise deve recair sobre o conjunto documental apresentado, no qual constam elementos compatíveis com o apontamento impugnado, notadamente o nome da autora, seu CPF, o valor de R$ 187,88 e a data de 21.08.2015.

Bem pontuou a d. magistrada ao reconhecer que a controvérsia consiste em verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição em cadastro de inadimplentes vinculada ao contrato nº 020039102826H, bem como ao concluir que a documentação apresentada pela instituição financeira confere verossimilhança à origem do débito e afasta, no caso concreto, a alegação de inexistência da contratação.

Diante desse contexto, não se verifica ato ilícito imputável ao apelado, pois a prova documental produzida é suficiente para demonstrar a origem do débito e a regularidade do apontamento questionado.

A discussão acerca da aplicação da teoria da
actio nata
não altera o desfecho do julgamento. Ainda que se considere a data de emissão do histórico do SCPC/Boa Vista como marco de ciência do apontamento, a improcedência da pretensão indenizatória não decorre do reconhecimento de prescrição, mas da ausência de comprovação da ilicitude da inscrição restritiva.

Do mesmo modo, a tese de dano moral presumido pressupõe o reconhecimento da indevida inscrição em cadastro restritivo. No caso, contudo, a ilicitude do apontamento não restou demonstrada, razão pela qual não há falar em dano moral indenizável.

Do mesmo modo, a tese de dano moral presumido pressupõe o reconhecimento da indevida inscrição em cadastro restritivo. No caso, contudo, a ilicitude do apontamento não restou demonstrada, razão pela qual não há falar em dano moral indenizável.

O dever de indenizar pressupõe a demonstração do ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil; ausente esse requisito, não há responsabilidade civil a ser reconhecida. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026